Tribunal: TCU
Processo: 005.181/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.181/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Miranda de Matos (XXX.238.302-XX); Giselle Ramos Souza (XXX.855.862-XX); Helenice Guimarães Ribeiro (XXX.769.382-XX); José Gonçalves de Alcantara (XXX.027.018-XX); Josete Leal Dias (XXX.279.622-XX); Maria Emilia Gama Ortiz Menezes (XXX.435.802-XX); Maria Ruth Martins Gomes (XXX.843.762-XX); Maria de Fatima Arcoverde Cerveira da Silva (XXX.642.042-XX); Valquiria Gusmão Macedo (XXX.407.882-XX); Wanderleia Azevedo Medeiros Leitão (XXX.764.162-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.